Tribunal: TJMT
Processo: 1021924-72.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021924-72.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA - CPF: 036.942.781-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOZIANE SOARES SANTOS - CPF: 032.801.892-92 (VÍTIMA), VALDECI DOS SANTOS - CPF: 849.969.511-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONEXOS ATRELADOS À PRONÚNCIA PELO CRIME CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – COMUNICABILIDADE DO MOTIVO TORPE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CATEGÓRICA DA NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri.

É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no acervo probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos acerca da caracterização da circunstância, deve esta ser mantida para ser examinada pelo órgão julgador competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leandro Francisco de Melo Lira
contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003474-37.2019.8.11.0064, código 690672, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua despronúncia em relação ao delito de organização criminosa e a sua absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 62941578).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 62941583).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 67059479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Leandro Francisco de Melo Lira
foi pronunciado em virtude do suposto cometimento dos crimes de homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa.

Transcrevo a narrativa acusatória constante da peça de aditamento à denúncia,
ipsis litteris
:

“
I – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.

1. Que no dia 03 de setembro de 2018, por volta das 07h00, no interior da residência localizada na rua F, quadra 17, lote 08 (Chácara Estrela D’Alva), nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a vítima Valdeci dos Santos foi atingida por dois disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 57/58.

2. Que os denunciados RAFAEL FERREIRA DA SILVA e
LEANDRO FRANCISCO DE MELO
concorreram para o crime, pois, com unidade de desígnio e cooperação mútua, compareceram e ingressaram na residência da vítima para eliminar a vida da filha desta, a saber Joziane Soares Santos, porém, a vítima interveio em favor de sua filha e foi atingida por um tiro na região da cabeça e outro na coxa direita.

3. Que muito embora iniciada a execução do crime de homicídio, este não se consumou por circunstâncias alheiras à vontade dos denunciados, posto que a vítima Valdeci dos Santos não foi atingida em nenhum órgão vital ou artéria, bem como foi prontamente conduzida ao serviço médico, onde recebeu os cuidados necessários.

4. Que o crime foi praticado por motivo torpe, pois os denunciados agiram para vingar-se de Joziane Soares Santos, que noticiou ter sido vítima, cerca de seis meses antes do fato, de violência sexual perpetrada pelo denunciado RAFAEL, o que colocou a facção criminosa Comando Vermelho contra RAFAEL. Por este motivo, RAFAEL quis vingar-se de Joziane. Quanto ao coautor
LEANDRO FRANCISCO DE MELO
, é fato que aderiu ao motivo do comparsa e coautor RAFAEL F. DA SILVA.

5. Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que esta, nas primeiras horas da manhã, teve sua casa invadida pelos dois denunciados, e quando saiu em defesa de seu lar, sem portar nenhum tipo de arma, foi violentamente repelido mediante disparos de arma de fogo em sua direção.

II – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

2.1 Que na data de 03 de setembro de 2018, por volta das 07h00, o denunciado
LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA
, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (não apreendida) pelas imediações do bairro Chácara Estrela D’Alva, assim como pelas ruas desta cidade Rondonópolis/MT, a qual utilizou para consecução do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vida da vítima Valdeci dos Santos, objeto este que permaneceu em seu poder após a execução do crime e que não foi localizado.

2.2 Que o denunciado
LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA
portou e transportou a referida arma de fogo descrita no item 2.1, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

3.1 Que o Comando Vermelho é uma organização criminosa composta de milhares de membros, estruturalmente hierarquizada e ordenada neste Estado de Mato Grosso, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, ainda que informalmente, que tem o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes como, dentre outros, roubo e tráfico ilícito de drogas.

3.2 Que o denunciado integra a organização criminosa Comando Vermelho, conforme se verifica da prova colhida no inquérito policial e também da prova judicializada, o denunciado
LEANDRO FRANCISCO DE MELO
na companhia do corréu RAFAEL FERREIRA DA SILVA, também integrante da facção criminosa, foram à residência da vítima Joziane visando matá-la, cuja motivação seria uma suposta acusação de estupro levantada por ela contra o denunciado RAFAEL.

Além do mais, os policiais responsáveis pela investigação foram peremptórios ao afirmar que o denunciado é integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

3.3 Que a organização criminosa Comando Vermelho, na sua atuação no mundo do crime, diuturnamente emprega arma de fogo para a realização de seus fins
” (Id. n. 62941555, pp. 344-347;
sic
; destaquei).

Irresignado, o recorrente pleiteia a sua despronúncia em relação ao delito tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, a sua absolvição em relação ao crime capitulado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Com efeito, questões idênticas foram enfrentadas por este órgão colegiado no dia 11 de novembro último, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1019889-42.2020.8.11.0000, interposto pelo corréu Rafael Ferreira da Silva. A fim de evitar tautologia, reproduzo os fundamentos do voto que proferi naquela ocasião,
in verbis
:

“
De proêmio,
no que se refere à pretensão de despronúncia do crime de organização criminosa e de absolvição sumária quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, entendo que a pronúncia quanto aos referidos crimes deve permanecer
, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa constata-se pois o motivo do crime decorre de ordem emanada pelo ‘Tribunal do Crime’ do grupo autointitulado ‘Comando Vermelho’, que decretou a morte da vítima Joziane, por ela supostamente ter feito falsas acusações de estupro contra o recorrente.

Os indícios de autoria, por sua vez, também se encontram configurados, porquanto as provas constantes nos autos indicam que o recorrente Rafael integra a organização criminosa, pois o crime de homicídio tenteado se deu por ordem do referido grupo ao acusado.

Por se tratar de crime conexo ao de homicídio qualificado tentado,
ex vi
o art. 78, I, do Código de Processo Penal, a competência do Tribunal do Júri atrai os demais crimes correlatos, devendo o delito de organização criminosa ser submetido ao ‘Conselho de Sentença’
.

Ademais, nesta fase processual atual não há um aprofundamento nas provas, a respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que os crimes conexos ‘
devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do juiz. Quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal – crime doloso contra a vida – as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos
.’ (Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 876).

Quanto à tese de consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao fundamento de que o acusado ‘(...)
apenas portou a arma de fogo para permitir a execução do delito principal
(...)’, há elementos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas, ficando imprecisa, ao menos por ora, a efetiva interligação entre o porte ilegal do uso de arma de fogo permitido como tão somente necessário ao cometimento do crime de homicídio
.

In casu
, a denúncia é expressa ao narrar que a arma de fogo utilizada na tentativa de ceifar a vida da vítima não foi apreendida, sendo plenamente possível que o recorrente tenha portado o artefato bélico ao foragir da cena do crime, após a sua consumação, e, imbuído de desígnio autônomo em relação ao primeiro fato.

Ademais,
estando evidenciada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar a absolvição do pronunciado pelo crime conexo, devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de ser subtraída indevida e artificiosamente a sua competência constitucional
.

Em situação análoga, o egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu justamente pela ‘
impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos’
. (AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.10.2017) – Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT, segundo a qual a ‘(...)
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático’
. (RESE 50525/2018, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.7.2018).

Conserva-se, pois, a pronúncia pelos crimes conexos.

No que se refere à pretensão de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima na fase da pronúncia somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes, pois, havendo indícios de sua configuração, a manutenção é impositiva, em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

No caso, segundo consta na denúncia, o recorrente teria sido motivado a praticar o crime ‘para vingar-se de Joziane Soares Santos’, porquanto ela teria comunicado que ele a teria estuprado, o que conduz ao entendimento da ocorrência, em tese, da qualificadora de motivo torpe, conforme bem disciplina a doutrina a respeito, veja-se:

‘
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes’
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209).

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, consta nos autos que o homicídio ocorreu da seguinte maneira:

‘
(...)
vez que esta, nas primeiras horas da manhã, teve sua casa violentamente tomada de assalto pelos dois denunciados e quando saiu em defesa de seu lar, sem portar e quando saiu em defesa de seu lar, sem portar nenhum tipo de arma nenhum tipo de arma, foi violentamente repelido mediante disparos de arma de fogo em sua direção
(...)’ (
sic
). (Id. n. 58098520, pp. 1-2).

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que a vítima foi surpreendida em sua residência nas primeiras horas do dia.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura ‘
elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal’
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

‘
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença’
(AgRg no AREsp nº 1449089/PB – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.6.2019)
” (destaquei).

Compulsando detidamente os autos, observo que a situação fático-processual do recorrente é idêntica à do mencionado corréu.

A propósito, conquanto o recorrente sustente que a qualificadora atinente à torpeza do motivo é incomunicável, por ter caráter pessoal e dizer respeito ao suposto sentimento de vingança do corréu Rafael contra a filha da vítima, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o coautor tem ciência prévia da circunstância, comunica-se a qualificadora, e, no caso concreto, a denúncia é categórica em afirmar que
Leandro Francisco
“
aderiu ao motivo do comparsa e coautor RAFAEL F. DA SILVA
” (Id. n. 62941555, p. 345;
sic
).

Corroborando tal assertiva, o policial militar Rodrigo Morais Marques relatou que “
os acusados eram integrantes de uma organização criminosa e a filha da vítima alegava o tempo todo o caso do estupro que teria sofrido pelo acusado Rafael. Em razão desse estupro, teria sido criado um grupo para o julgamento paralelo de Rafael. Diante disso,
os acusados
(no plural!)
teriam decidido matar a vítima para evitar o julgamento pela organização criminosa do caso de estupro supostamente praticado por Rafael
” (Id. n. 62941568; destaquei).

Esclarecendo ainda mais os fatos, o investigador Wesley Manasses da Silva Santos aduziu que “
foi apurado nas investigações que a intenção era matar Joziane, pois ela havia acusado Rafael de estupro. Relatou que,
sendo os acusados
(novamente, no plural!)

integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, foi criado um grupo de WhatsApp para o julgamento da situação
. Ocorre que,
o grupo
(coletivamente!)
chegou à conclusão de que a vítima havia mentido, por isso deveria morrer
. Como Rafael era o acusado do crime, ele teria recebido a incumbência de matar Joziane
” (Id. n. 62941568; destaquei).

Confira-se a orientação da Corte Superior:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. COMUNICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 467.483/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 7.2.2019; data da publicação: 27.2.2019).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. MOTIVO TORPE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. MANDANTE. COMUNICABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante a paga ou a promessa de recompensa seja circunstância acidental do delito de homicídio, de caráter pessoal e, portanto, incomunicável automaticamente a coautores do homicídio, não há óbice a que tal circunstância se comunique entre o mandante e o executor do crime, caso o motivo que levou o mandante a empreitar o óbito alheio seja torpe, desprezível ou repugnante.

2. Na espécie, o recorrido teria prometido recompensa ao executor, a fim de, com a morte da vítima, poder usufruir vantagens no cargo que exercia na Prefeitura Municipal de Fênix.

3. Recurso especial provido, para reconhecer as apontadas violações dos arts. 30 e 121, § 2º, I, ambos do Código Penal, e restaurar a decisão de pronúncia, restabelecendo a qualificadora do motivo torpe, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
” (STJ, Recurso Especial n. 1.209.852/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2015; data da publicação: 2.2.2016).

Destarte, solução não há a não ser a prolação de acórdão confirmatório da decisão de pronúncia, nos mesmos termos do voto proferido no precedente desta egrégia Câmara acima transcrito, apenas com os acréscimos concernentes à comunicabilidade da qualificadora prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do CP no caso concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020